Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-94.2020.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000956-94.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA DE BRITO SILVA - CPF: 012.389.591-05 (RECORRENTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MORAIS – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contrato devidamente assinado e acompanhado dos documentos pessoais (RG e CPF), a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no termo de adesão e contratação do serviço é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a juntada de contrato comprovando a contratação do empréstimo, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida no
id 38808071
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não solicitou nenhum empréstimo consignado junto ao banco, e mesmo não possuindo qualquer vínculo verificou a existência de créditos em sua conta bancária.

Sustenta ser visível a diferença entre a assinatura aposta no seu documento pessoal e no contrato apresentado pela parte promovida, devendo ser determinada a realização de perícia grafotécnica.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, seja determinada a realização de perícia grafotécnica.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – N° 335218106”, acompanhado dos documentos pessoais (RG e CPF) e declaração de residência.

A promovente alegou na inicial que notou a existência de valores creditados em sua conta bancária e que “... NÃO SOLICITOU nenhum EMPRÉSTIMO CONSIGNADO junto ao Banco Requerido, não possuindo qualquer vínculo com a instituição financeira”, requerendo indenização por danos morais.

Alega, ainda, que procurou o banco, dotada de boa fé, para devolver o valor, juntando protocolo na inicial.

Em que pese às alegações da promovente, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, por meio da juntada do contrato devidamente assinado. Aliás, o documento demonstra a contratação de empréstimo no valor de R$ 1.796,83 (mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), que se trata exatamente da quantia recebida pela promovente em sua conta bancária, conforme extrato juntado na inicial.

Com relação a suposta necessidade de perícia, destaco que inexiste pressuposto para a realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos, principalmente porque o contrato juntado não foi impugnado especificamente, já que nem mesmo houve apresentação de impugnação à contestação.

Ainda que o ato de devolução do valor recebido demonstre a existência de boa fé, a partir do momento em que houve a juntada do contrato devidamente assinado, vejo que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte do recorrido, posto que os serviços foram contratados, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021